Tribunal: TJSP
Processo: 1018294-26.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – ICMS – GIA SUBSTITUTIVA – PRETENSÃO À NULIDADE DA RESPECTIVA CDA E DO ATO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL – POSSIBILIDADE - PRETENSÃO RECURSAL AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE. 1. Arbitramento dos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência,

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – ICMS – GIA SUBSTITUTIVA – PRETENSÃO À NULIDADE DA RESPECTIVA CDA E DO ATO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL – POSSIBILIDADE - PRETENSÃO RECURSAL AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE. 1. Arbitramento dos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência, ultrapassado o mérito da lide, por equidade, remunerando com dignidade, moderação e razoabilidade o profissional que participou da lide. 2. Precedentes da jurisprudência do C. STJ. 3. Ação de procedimento comum, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 4. Sentença recorrida, parcialmente, reformada, apenas e tão somente, com relação à imposição dos ônus decorrentes da sucumbência. 5. Ficam mantidos o resultado inicial da lide e os demais encargos da condenação. 6. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, provido.